Tribunal: STF
Processo: ARE 1405291
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APELANTE QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL PARA PORTAR A ARMA DE FOGO APREENDIDA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, II e LIV, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação aos princípios da legalidade, da igualdade e do devido processo legal, alegando que o recorrente, guarda municipal, faz jus ao direito de portar arma de fogo, especialmente porque “outros guardas municipais do mesmo município que o Recorrente podem portar armas, e o Recorrente teve todo o aparato de persecução criminal do Estado voltado contra si, revelando uma diferença abissal no tratamento da mesma matéria” (eDOC 17, p. 11/12).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, II e LIV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, assentou que “a ilicitude constatada nos autos não diz respeito a localização geográfica, mas sim a inexistência de autorização da polícia federal para o porte de arma de fogo, que, consoante regramento da época do fato (art. 44, do Decreto 5123/04) e atual (art. 29-A, II, do Decreto 9847/19) é exigida para o exercício do direito” (eDOC 12, p. 6), de modo que eventual violação ao Texto Constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1304504 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-04-2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente